Tribunal: STF
Processo: RHC 234016
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no HC 783.509/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA DE 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. ART. 33, § 2º, B, DO CÓDIGO PENAL – CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Para que o agente seja beneficiado com a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, devem ser preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. 



    2. As instâncias ordinárias afirmaram a dedicação do paciente à atividade criminosa a partir de circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, ressaltando, além da quantidade e diversidade das drogas apreendidas (281,2g de Skunk, 347,7g de maconha e 170 comprimidos de ecstasy/MDMA), as circunstâncias em que se deu o fato criminoso, sobretudo pela apreensão de objetos relacionados à traficância (embalagens vazias, balanças de precisão e caderno com anotações manuscritas, para além dos diálogos extraídos dos aparelhos periciados, que denotam movimentação de expressiva quantidade de drogas e correspondentes quantias em dinheiro), elementos que, conjugados, indicam que o acusado estava envolto à traficância e, por conseguinte, dedicava-se à atividade criminosa. 



    3. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, pois a quantidade de entorpecentes apreendidos, aliada às demais circunstâncias, indicam que o acusado se dedicava à atividade criminosa, o que justifica a não aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    4. Para se concluir de modo diverso das instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência vedada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que é caracterizado pelo rito célere e cognição sumária.



    5. Fixada a reprimenda em 5 (cinco) anos de reclusão, inexiste ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, uma vez que fixado em conformidade com o que estabelece o art. 33, § 2º, "b", do Código Penal e do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    6. A fixação da pena acima de 4 anos, no caso, 5 anos de reclusão, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal – CP. 



    7. Agravo regimental desprovido.”.(eDOC 47, p. 1- 2)



    O recorrente narra (eDOC 3) haver sido condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Declara que o paciente é primário e possui bons antecedentes. (p. 3)



    Alega que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado. (p. 4- 9)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 86)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “No caso em análise, o Tribunal de origem afirmou a dedicação da paciente à atividade criminosa a partir de circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, ressaltando, além da quantidade e diversidade das drogas apreendidas (281,2g de Skunk, 347,7g de maconha e 170 comprimidos de ecstasy/MDMA), a apreensão de objetos relacionados à traficância (embalagens vazias, balanças de precisão e caderno com anotações manuscritas, para além dos diálogos extraídos dos aparelhos periciados, que denotam movimentação de expressiva quantidade de drogas e correspondentes quantias em dinheiro), elementos que, conjugados, indicam que o acusado estava envolto à traficância e, por conseguinte, dedicava-se à atividade criminosa. 



    Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, pois a quantidade de entorpecentes apreendidos, embora não seja elevada, aliada às demais circunstâncias, indicam que o acusado se dedicava à atividade criminosa, o que justifica a não aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.” (eDOC 47, p. 6- 7)



    Confere-se que o benefício do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, é de ser deferido ao agente que (i) seja primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.



    Ele tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar o seu afastamento, é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. 



    No caso concreto, constata-se a dedicação do recorrente a atividades criminosas, conforme se verifica no seguinte trecho:



    “Paulo disse que “realmente estava com as substâncias, valiam cerca de R$ 9.000,00. Iria ganhar R$ 1000,00 para isso, já havia praticado outras vezes, mas essa seria a última. Esteve três vezes na casa de Mariana fazendo entregas, fez isso porque sua mãe estava doente. É usuário de drogas há oito anos, com o dinheiro sustentava o vício e ajudava em casa. No início usava o carro próprio pra transportar as drogas, depois começou a alugar. Os policiais disseram que iriam atrás de sua mãe e prenderiam Bia, por isso o réu acabou admitindo a acusação e desbloqueando o celular. Conheceu Mariana em grupos de WhatsApp, conhece muitas pessoas desse universo. Está devendo o valor das drogas na rua. O custo do aluguel no carro já está embutido no valor do serviço de transporte das drogas. O policial que o ameaçou se chamava Fabrício. Os dois policiais que prestaram depoimento hoje foram muito educados” (fl. 494). Acrescentou, ainda, em juízo, que só desbloqueou seu celular na delegacia (mídia digital).” (eDOC 5, p. 13)



    Cabe também destacar trecho do voto proferido no STJ, no qual demonstrou-se a dedicação do recorrente ao comércio de entorpecentes:



    “... No caso em análise, o Tribunal de origem afirmou a dedicação da paciente à atividade criminosa a partir de circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, ressaltando, além da quantidade e diversidade das drogas apreendidas (281,2g de Skunk, 347,7g de maconha e 170 comprimidos de ecstasy/MDMA), a apreensão de objetos relacionados à traficância (embalagens vazias, balanças de precisão e caderno com anotações manuscritas, para além dos diálogos extraídos dos aparelhos periciados, que denotam movimentação de expressiva quantidade de drogas e correspondentes quantias em dinheiro), elementos que, conjugados, indicam que o acusado estava envolto à traficância e, por conseguinte, dedicava-se à atividade criminosa. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, pois a quantidade de entorpecentes apreendidos, embora não seja elevada, aliada às demais circunstâncias, indicam que o acusado se dedicava à atividade criminosa, o que justifica a não aplicação da minorante prevista”



    Dos autos, verifica-se que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, motivo pelo qual não há como se aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em favor do recorrente.



     Comprovada a dedicação do recorrente a atividades criminosas, não é mesmo o caso de aplicação do requerido redutor, verbis:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Substitutivo de revisão criminal. 3. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 4. Provas robustas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Inaplicabilidade. 5. Agravo improvido.” (AgR no RHC 199.734, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.5.2021)



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito penal e processual penal. Tráfico de drogas. Inaplicabilidade do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Ausência de requisitos. Inviabilidade da via eleita. Dedicação a atividades criminosas. Agravante responsável pelo abastecimento de pontos de venda de drogas. Agravo regimental não provido. 1. Segundo a firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 2. Para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, providência que o habeas corpus não comporta. 3. O fundamento lançado para afastar o tráfico privilegiado foi a demonstração de que o agravante se dedicava a atividades criminosas, pois atuava como “responsável pelo abastecimento de pontos de venda de drogas na Favela da Vila Municipal (Km 21)”. 4. Agravo regimental não provido. (HC 219736 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 02-12-2022 PUBLIC 05-12-2022)



    Ante o exposto, desprovejo o recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente